Tribunal: TJSP
Processo: 1019949-78.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pretensão à fixação de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Indeferimento da inicial. Citação do réu após as razões de recurso. Verba honorária devida. Precedente do STJ. Embargos acolhidos.
A fixação de honorários advocatícios decorre essencialmente da sucumbência e, no caso, com a citação da embargante e constituição de advogado e oferta de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pretensão à fixação de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Indeferimento da inicial. Citação do réu após as razões de recurso. Verba honorária devida. Precedente do STJ. Embargos acolhidos.
A fixação de honorários advocatícios decorre essencialmente da sucumbência e, no caso, com a citação da embargante e constituição de advogado e oferta de contrarrazões, mantida a sentença, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019949-78.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado ALIANÇA DO BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019949-78.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 42368
2
COMARCA: Campinas – 1a Vara Cível
EBTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
EBDA. : Aliança do Brasil Seguros S/A
VOTO No 42.368
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência.
Pretensão
à
fixação
de
honorários
sucumbenciais.
Possibilidade. Indeferimento da inicial. Citação do réu após
as razões de recurso. Verba honorária devida. Precedente
do STJ. Embargos acolhidos.
A fixação de honorários advocatícios decorre essencialmente da
sucumbência e, no caso, com a citação da embargante e constituição de
advogado e oferta de contrarrazões, mantida a sentença, cabível o
arbitramento de honorários em prol do advogado da embargante.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Aduz a embargante que há omissão no aresto quanto à fixação do
percentual dos honorários advocatícios em favor da embargante. Busca o acolhimento dos
embargos.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No
caso, nota-se que, de fato, houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios,
passando-se, assim, à análise do pedido, reconhecendo razão à embargante.
A fixação de honorários advocatícios decorre essencialmente da
sucumbência e, no caso, com o indeferimento da inicial, sem a formação da relação
jurídica, corretamente não houve fixação da verba honorária. Contudo, com a apresentação
do recurso de apelação, foi procedida a citação do réu, com a formação jurídica processual,
que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso e não sendo provido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019949-78.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 42368
3
recurso de apelação, interposto pela parte contrária, é caso de fixação dos honorários
sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade.
Nesse sentido é a juriprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL, CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE
APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC.
1-Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento
instantâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência
de advogado constituído nos autos.
2-Com a interposição de apelação e a integração do executado à
relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões,
uma vez confirmada sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários
em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85, § 2o).
3-Recurso especial provido” (Resp no 1.753.990/DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 4a Turma. J. 09/10/2018).
Nesse passo, o vencido deverá responder pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios dos patronos da embargante, ora fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Isto posto acolhem-se os embargos declaratórios para o fim
supramencionado.
KIOITSI CHICUTA
Relator